Tribunal: TJPA
Processo: 0803594-14.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803594-14.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ANGELICA POTIGUARA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTEPOSTO FORA DO PRAZO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso de Agravo Interno,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
Agravo Interno em Remessa Necessária Cível
interposto pelo
Município de Ananindeua – Prefeitura Municipal
em face de decisão monocrática proferida
por esta relatora membra
da 1ª Turma de Direito Público
que
,
nos autos de

Ação De Cobrança De Adicional De Insalubridade C/C Pedido Retroativo Do Adicional De Insalubridade, Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela E Indenização Por Danos Morais,
ajuizada por
Angélica Potiguara Dos Santos Rocha

contra o
Município de Ananindeua
,
manteve a sentença
do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese,
consta da inicial
,
que
a autora é servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo, regido pelo regime de natureza jurídica estatutária, e em decorrência disso, aplicam-lhe todas as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, LEI Nº 2.177/05.

Narrou que exerce função de técnica de laboratório-técnico municipal, na Unidade Municipal de Saúde da Cidade Nova, percebendo a título de vencimento o valor de R$ 1.278,79.

E tendo direito ao recebimento do adicional de insalubridade, o município não implementou o adicional à servidora.

Sobreveio a sentença de parcial procedência não havendo interposição de recurso voluntário, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para: a) RECONHECER o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, e CONDENAR o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que a autora comprovadamente laborou na função de Técnico em Laboratório junto à Unidade Municipal de Saúde do Cidade Nova III (período de novembro de 2016 até os dias atuais), tudo corrigido e atualizado na forma da Lei; b) JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos. Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, o qual fica isento, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública. Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, conforme preconiza o art. 86, parágrafo único do CPC. Sentença sujeita à REMESSA NECESSÁRIA. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. I.”

Em remessa necessária, coube-me a relatoria por distribuição.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

Em sede de
Decisão Monocrática em Apelação cível
, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO-A, nos moldes da fundamentação lançada.”

Insatisfeito, o
Município de Ananindeua
interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Do adicional de insalubridade - não acolhimento;

2.

Do Fornecimento de EPI em atividades laborais em contato com Hospitais e outros cuidados destinados d saúde humana.

Em razão dos argumentos expostos, pugnou pela reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando que seja negado provimento ao recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

Nesse sentindo, o art. 1.003, §5º do CPC, dispõe de modo geral, sobre os prazos de interposição de recursos, versando que excetuando os Embargos de Declaração, todos os recursos possuem prazo de 15 (quinze) dias para serem opostos, vejamos:

Art. 1.
003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim sendo, a data de registro eletrônico da decisão no sistema foi em 07/10/2023, e possuindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor recurso, o Agravante somente interpôs no dia 06/12/2023, após o fim do prazo, havendo, portanto, a intempestividade do recurso, não podendo ser conhecido, em razão de não ser admissível, conforme art. 932, III do CPC, artigo
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Acrescento ainda,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, chamada à interpretação do art. 1.003, § 6.º, do CPC/2015, consolidou o entendimento de que a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, inclusive quanto aos eventuais feriados locais, pena de não conhecimento, não admitindo atuação corretiva posterior da parte. Inteligência do AREsp 957.821/MS, relatora para o acórdão a Em. Ministra Nancy Andrighi" ( AgInt no AREsp 1144949/SP, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 08.02.2018, g.n.)

É notório, no entendimento mencionado, que a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no ato da interposição, todavia não restou demonstrado,
não havendo razoabilidade em acolher os argumentos trazidos no Agravo, pelo
que mantenho a decisão em todos os seus termos.

Nesse sentido, é dominante, a Jurisprudência de outras Cortes
sobre a temática:

AGRAVO INTERNO - Decisão de não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade - Ausência de comprovação da existência de feriado municipal, pelos apelantes, no ato da interposição do recurso - Intempestividade configurada - Inteligência do § 6º do art. 1.003 do CPC - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Agravo interno não provido.

(TJ-SP - AGT: 10137998420208260037 Araraquara, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 29/05/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS.
POSTERIOR AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL.
1. Consoante entendimento deste e dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração quando não conhecidos por manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem o prazo para posteriores recursos. Situação ocorrente na espécie. 2.
Correta a decisão unipessoal do relator que não conheceu do anterior agravo interno interposto por faltar-lhe requisito de admissibilidade (intempestividade).
3. Ausência de fato novo. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz, em suas razões, qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 50467555120198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS NÃO OBSERVADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,

POR INTEMPESTIVIDADE.
Intempestivo o agravo interno interposto, visto que apresentado depois de decorrido o prazo legal de 05 dias, previsto no art. 21, § 1º, da Resolução nº 03/2012 – Órgão Especial (Regimento Interno das Turmas Recursais). RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - RI: 52221723320228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/07/2023)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, e mantenho a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024